Tribunal: TJPA
Processo: 0005856-52.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005856-52.2018.8.14.1875
APELANTE: MANOEL COSME SANTOS DE SOUZA

APELADO: BANCO ORIGINAL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0005856-52.2018.8.14.1875
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM NOVO
APELANTE: MANOEL COSME SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614
ADVOGADO: HELOISE BARROS – OAB/PA 27.494
APELADO: BANCO ORIGINAL S/A.
ADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA
:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL - NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS ESSENCIAIS. COMPROVADORES DA CAUSA DE PEDIR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Em caso de indeferimento da petição inicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, sem que tenha havido a citação do réu, os autos deverão ser imediatamente encaminhados para o Tribunal. Assim, em caso de interposição do recurso de apelação pela parte autora, é desnecessária a intimação do réu para apresentação de contrarrazões, tendo em vista que ainda não se encontra efetivada a relação processual.
2. A determinação proferida no despacho de id.2502978 - Páginas 23/24, foi para que o Autor efetivasse a juntada das informações e documentos fundamentais para a análise do feito, a vista do que pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado pelo recorrente, se mostrando imprescindível a verificação de valores depositados na conta bancária do Autor/Apelante, bem como se o recorrente se utilizou destes.
3. Injustificável, portanto, a recusa do recorrente em prestar as informações solicitadas e de juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos.
4. Ademais, considerando que o autor não cumpriu a determinação do Juízo para que juntasse os extratos requeridos, tampouco interpôs qualquer recurso contra aquele comando judicial, resta operada a preclusão e, assim, afigura-se correto o indeferimento da petição inicial com a extinção do processo sem julgamento de mérito, possibilitando à parte Apelante, caso seja de seu interesse, um novo ajuizamento da demanda.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: 0005856-52.2018.8.14.1875
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM NOVO
APELANTE: MANOEL COSME SANTOS DE SOUZA
ADVOGADO: DIORGEO MENDES – OAB/PA 12.614
ADVOGADO: HELOISE BARROS – OAB/PA 27.494
APELADO: BANCO ORIGINAL S/AADVOGADO: NÃO CONSTA DOS AUTOS
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de Apelação Cível interposta por MANOEL COSME SANTOS DE SOUZA, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Santarém Novo que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, e 485, I, do CPC-15, nos autos de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pela Apelante em face de BANCO ORIGINAL S/A.
Em suas razões recursais (id. 2502980) o Apelante alega, em síntese, que teria havido equívoco no
decisum
combatido tendo em vista que teria juntado à inicial documentos comprobatórios da realização de empréstimo consignado em sem nome sem a sua autorização, restando a inicial devidamente instruída, de modo que as informações requeridas pelo Juízo de origem deveriam ser prestadas pelo Banco Apelado. Aduz a total desnecessidade da emenda à inicial determinada pelo Juízo, pelo que teria havido no presente caso o cerceamento de acesso ao Judiciário pela decisão que extinguiu o feito sem análise do mérito.
Ausência de contrarrazões apresentadas pela agravada em razão da inexistência de triangularização processual na origem.
Após regular distribuição, os autos foram distribuídos à relatoria da Exma. Desa. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, que em 29/01/2020, declinou da competência em razão da matéria tratada nos autos ser de direito privado e a mesma compor as Turmas de Direito Público (id. 2663303), cabendo-me então, a relatoria do feito.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausência de recolhimento de preparo em razão da gratuidade processual concedida na origem (id. 2502978 - Pág. 23).
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
O Recorrido não foi intimado para apresentar contrarrazões recursais, pois não houve a integralização da relação processual até o presente momento.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, indeferida a petição inicial, sem que houvesse a citação do réu, desnecessária se torna a sua intimação para apresentar contrarrazões, porque ainda não se encontra efetivada a relação processual.
Pois bem, cinge-se a controvérsia em definir se houve desacerto no
decisum
singular que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fulcro nos arts. 321, parágrafo único e 485, I, do CPC-15.
Adianto não assistir razão à Apelante.
Dispõe o art. 321 caput e parágrafo único do NCPC:
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
.
Neste sentido, o diploma legal abre ao autor a possibilidade para que conserte ou saneie alguma irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo preenchendo os requisitos formais.
Da análise dos autos, verifica-se que por meio do despacho de id. 2502978 - Pág. 24, o Juízo de origem determinou que a Apelante procedesse a emenda da inicial. Transcrevo a parte final do mencionado expediente:
Isto posto, intime - se o(a) autor(a), na pessoa de seu advogado, via DJE, para, no prazo de 15 dias, emendar a petição inicial informando ao juízo se o valor do empréstimo(s) consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou – se de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Em resposta ao despacho, a Apelante peticionou ao id. 2502978 - Páginas 27/29, afirmando que o presente feito se trata de ação consumerista, cabendo a requerida fazer prova que depositou qualquer valor em favor da parte autora e, a desnecessidade de emenda à inicial, tendo em vista que esta já se encontraria subsidiada de todos os documentos comprobatórios necessários.
Diante da petição retro, o Juízo de origem proferiu a sentença de id. 2502979, indeferindo a petição inicial com base no art. 321 do CPC-15 e julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I, do mencionado diploma processual.
Observa-se, portanto, que a determinação proferida no despacho de id. 2502978 - Pág. 24, foi para que o Apelante juntasse aos autos informações e documentos fundamentais para a análise do feito, tendo em vista que o que se pleiteia na demanda é a declaração de inexistência de contrato de empréstimo alegadamente não realizado pelo recorrente, se mostrando imprescindível a verificação se os valores foram, de fato, depositados na conta bancária do recorrente, bem como se houve a utilização destes.
Injustificável, portanto, a recusa do recorrente em prestar as informações solicitadas e juntar aos autos os extratos bancários requeridos, principalmente diante da facilidade de acesso à tais informações e documentos.
Assim, ainda que na exordial, a parte autora não necessite juntar a totalidade dos documentos necessários a comprovar os fatos alegados, precisa relacionar as informações e documentos nucleares, fundamentais ao julgamento do pedido ajuizado e comprovadores da própria causa de pedir.
Neste sentido têm decidido os Tribunais pátrios:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO MANTIDA. I. O autor alegou a nulidade de cláusulas contratuais com pretensa revisão do contrato firmado entre as partes, manifestando, contudo, pedido genérico na petição inicial, não tendo precisado quais as supostas práticas ilegais e abusivas que pretende afastar/limitar. II. Assim, considerando que mesmo após a determinação da emenda o pedido manteve-se genérico com a inépcia da inicial (art. 330, § 1º, I, do CPC), imperativa a manutenção da sentença de extinção da ação, forte no que disposto pelos artigos 485, I e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME (TJ-RS - AC: 70082081498 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 19/11/2020, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020).
Processo: 0007065-30.2017.8.06.0124 - Apelação Apelante: Basílio Antônio dos Santos Apelado: Banco BMG S.A. EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NO PISO, AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO CONTRATUAL, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO CONTRAÍDO EM NOME DO AUTOR, MESMO À SUA REVELIA. NO CASO, ORDEM JUDICIAL DE EMENDA PARA JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS ANTERIORES E POSTERIORES AO EVENTUAL DESCONTO DE QUE SE RESSENTE O PROMOVENTE. NÃO ATENDIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. DESPROVIMENTO. 1. Inicialmente, percebe-se que o feito cuida de Ação Declaratória de Nulidade de Relação Contratual, com pedido de Repetição do Indébito e condenação por Danos Morais. Outrossim, a parte Autora se ressente de Empréstimo Fraudulento contraído em sem nome, mesmo à sua revelia.
2. De plano, no Despacho, às f. 26, o Magistrado de piso determinou a juntada os autos dos extratos de movimentação da conta bancária, em que as deduções foram efetuadas, abrangendo o período de 3 (três) meses anteriores e 3 (três) meses posteriores, ao primeiro desconto nos proventos do Autor. 3. Detalhe: no ato citado, o insigne Juiz consignou que a medida em questão está plenamente ao alcance da parte autora, até porque é assistida por advogado, e se mostra imprescindível para aferir se o montante objeto do mútuo foi creditado em seu favor, inclusive, com a advertência de que o descumprimento importará em indeferimento da exordial. 4. Às f. 28/32, não evidenciam o cumprimento da ordem. 5. Daí porque sobreveio a extinção do processo sem resolução de mérito, pelo indeferimento da petição inicial. Realmente, a diligência do Julgador de piso é pertinente. 6. A propósito, ressalte-se que o indeferimento prescinde de intimação pessoal da parte autora. Paradigma do colendo STJ: 7. DESPROVIMENTO AO APELO, para manter a decisão primeva, sem quaisquer retoques, por irrepreensível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, o Desprovimento do Recurso, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 15 de maio de 2.019. DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente e Relator. (TJ-CE - APL: 00070653020178060124 CE 0007065-30.2017.8.06.0124, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)
.

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/2015. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. SENTENÇA QUE ACOLHE PARCIALMENTE OS EMBARGOS. RECURSO DOS EMBARGANTES. JUNTADA DE CONTRATOS PRETÉRITOS. DESNECESSIDADE. CONTRATO QUE NÃO FOI PACTUADO PARA RENEGOCIAR OBRIGAÇÕES ANTERIORES.
EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE, TODAVIA, DE OPORTUNIZAR À PARTE AUTORA EMENDAR A INICIAL. ART. 321 DO CPC/2015. SENTENÇA CASSADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - AC: 03026592220168240092 Capital 0302659-22.2016.8.24.0092, Relator: Janice Goulart Garcia Ubialli, Data de Julgamento: 10/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. FALTA DE ATENDIMENTO. SEU INDEFERIMENTO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM.
1
. "O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; § 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias." (Art. 485, CPC); 2. Hipótese de indeferimento da inicial por falta de atendimento ao comando judicial de emenda. Recorrente que deixa de atender o despacho que determina a instrução do feito com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Desnecessária a intimação pessoal; 3. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00023193920198190205, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 09/10/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)
Ademais, como a parte autora não cumpriu a determinação judicial e nem interpôs recurso cabível para atacar o decisum, observa-se que operou-se a preclusão da matéria debatida.
Deste modo, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, PROCESSO Nº 0005856-52.2018.8.14.1875, PROPOSTO PELO APELANTE MANOEL COSME SANTOS DE SOUZA, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021